Tribunal: TJPA
Processo: 0008850-94.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008850-94.2019.8.14.0104

APELANTE: ALBERTO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DOS ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 E 16, § 1º, IV DA LEI 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO – DE OFICIO READEQUAR A PENA BASE MENSURADA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE 08 ANOS PARA 06 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I - Na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Na hipótese, em que pese o cuidado empegado pelo juízo em face do modulador judicial, uma vez que o
magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena-base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a fixação da pena-base se revelou desproporcional, devendo, por oportuno, ser reduzida de ofício a patamares condizentes com a falta cometida, na primeira fase da dosimetria, de 08 anos para 06 anos e 01 mês de reclusão.
Sumula 23 do TJPA.

II - Nesses termos, a diversidade e o modo como as substâncias foram encontradas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343.
Diante das pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o acusado deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse;

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso
material de crimes (art. 69 do CP);

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, sendo modificado, de ofício, a pena base aferida quando crime de tráfico em homenagem ao princípio da proporcionalidade, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALBERTO DOS SANTOS SILVA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 09 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), e 600 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso
material de crimes, nos termos do art. 69 do CP,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, pela readequação da pena base no patamar mínimo pelo delito e tráfico, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Por fim, que o recorrente cumpra a pena em regime semiaberto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal de ALBERTO DOS SANTOS SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juizo de Direito da Vara Única de Breu Branco.

Narra a exordial, que no dia 05/10/2019, a Polícia Militar estava realizando ronda ostensiva quando avistou o réu em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Importante salientar que o réu é conhecido da polícia por praticar diversos crimes no Município, tais como roubo, furto e tráfico, além de ser integrante da associação criminosa "Comando Vermelho". Com intenção de averiguar a situação a Polícia Militar decidiu por encaminhar o réu para a Delegacia de Polícia Civil, ocasião em que confessou que estava traficando drogas há três meses, pegando as substâncias entorpecentes com um nacional chamado "MARCOS". Informou ainda que possuía uma arma de fogo e que todos os objetos estavam escondidos em sua casa. Por conseguintes, diante das informações passadas, policiais foram até a residência do denunciado, onde foi localizado 30 (trinta) mucas de maconha pesando o total de 31 gramas; 18 (dezoito) papelotes de Oxi pesando o total de 3,8 gramas; 01 (um) revólver de cor preta e cabo na cor bege, calibre 38, com numeração raspada; 01 (uma) munição não deflagrada calibre 38 e 01 (um) aparelho celular Samsung J6, de cor azul.

Devidamente processado, o recorrente
ALBERTO DOS SANTOS SILVA, foi ao final condenado ás penas de 09 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, § 2º “a” do CPB), e 600 dias multa
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso
material de crimes, nos termos do art. 69 do CP. Irresignado
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

1. TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, pela readequação da pena base ao patamar mínimo pelo crime de tráfico, além da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Por fim, que o recorrente cumpra a pena em regime semiaberto.

1.1 READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO.

O exame criterioso do Magistrado na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei 11.343 /2006, a natureza da droga com alto poder destrutivo, e
“Oxi" ou cocaína, cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal. Quanto a quantidade de produto comercializado e apreendido foram 31 gramas de maconha e 3.8 gramas de "Oxi", são normais a espécie.
Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado.

Com efeito, na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em acima do patamar mínimo, considerando os termos do art. 42 da Lei de Drogas, se alinhando as regras da Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na hipótese, em que pese o cuidado empegado pelo juízo em face do modulador judicial, uma vez que o
magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena-base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso, a fixação da pena-base se revelou desproporcional, devendo, por oportuno, ser reduzida de ofício a patamares condizentes com a falta cometida, na primeira fase da dosimetria.
Cediço observar, que a
jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena, na primeira etapa do procedimento dosimétrico, o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer
quantum
superior. Precedentes.” (
STJ – AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018). Portanto, levando-se em consideração o critério
ut supra
, a média da pena para o crime do art. 33 da Lei de Drogas, é de 10 anos, ou seja, 120 meses a qual deve ser dividido pelos nove vetores, onde cada vetor desfavorável corresponderia ao
quantum
de 13 meses, ou seja, 01 ano e 01 mês de reclusão. Assim, tomando-se a pena mínima de 05 anos de reclusão que deve ser somada a tantos quantos forem os moduladores desfavoráveis, no caso apenas um, restando, dessa forma, a pena base aferida em 06 anos e 01 mês de reclusão. Contudo, a em face do reconhecimento das atenuantes do artigo 65, I e III “d” do CPB, a pena provisória segue atenuada em 1/6, perfazendo o
quantum
de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, a qual tornou-se definitiva em face da ausência de outras causas de modificação de pena.

Cediço asseverar que a reprimenda final mensurada para o delito do art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/03, foi de 03 anos de reclusão.
Somando-se as penas, pois os delitos cometidos devem ser considerados autônomos, logo em concurso material
de
crimes tem-se a pena final em 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. Nesse viés, em face da quantidade de pena aplicada, forçoso a readequação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB).

1.2 TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa. Nesses termos, a diversidade e o modo como as substâncias foram encontradas,
aliada as circunstâncias em que o crime ocorreu indicam a dedicação ao crime, o que impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343.
Diante das pontuais razões, a decisão
a quo
se mostrou satisfatória, uma vez que o acusado deixou de preencher um dos requisitos cumulativos para a concessão da benesse.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento. Todavia, de ofício foi readequada a pena base aferida para o crime de tráfico de drogas, restando o recorrente ALBERTO DOS SANTOS SILVA, condenado ao cumprimento das penas de
08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso
material de crimes (art. 69 do CP),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022